Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO INDEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Indeferido o pedido de arresto e interposto agravo de instrumento após o prazo de 15 dias úteis contados da data em que a parte registrou ciência da decisão, o recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar o requisito da tempestividade.
2. Não há que se falar em interrupção do prazo para interposição do agravo de instrumento, se os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto e determinou a intimação do exequente para promover a citação dos executados, aborda, tão somente, a citação por edital, sem tecer qualquer argumentação quanto ao indeferimento do arresto, operando-se a preclusão quanto ao ponto.
3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum.
4. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (CPC, art. 1.001).
5. Se o ato judicial apenas ordena à secretaria que proceda às certificações determinadas, para, em seguida, decidir sobre o pedido de citação por edital, cabe à parte requerente aguardar a decisão sobre o pleito de citação editalícia para, eventualmente, interpor o competente recurso.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.